Tribunal: TJDFT
Processo: 0705214-07.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0705214-07.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: CARLA BARBOSA GUEDES DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas "a", “b” e “d”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). CARREIRA DE ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. TEMA 864 DO STF (RE 905.357/RR). TESE DEFINIDA. REALIZAÇÃO DE DISTINGUISHING. INAPLICABILIDADE. EXTINÇÃO GRADATIVA DE GRATIFICAÇÃO. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. REAJUSTE. VENCIMENTO BÁSICO. LEI DISTRITAL 5.008/12. LEI DISTRITAL no 6.523/20. DESOBEDIÊNCIA À LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. INTERVENÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE. 1. A controvérsia acerca do direito à incorporação de gratificação extinta por lei e o adequado cumprimento das disposições legais referentes à reestruturação remuneratória da carreira não se identifica com a temática da repercussão geral (tema n.o 864 – RE 905.357/RR) e a respectiva tese estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal, que trata da perspectiva de ampla revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos e a dependência cumulativa de dotação orçamentária na Lei Orçamentária Anual (LOA) e na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). Distinguishing. 2. A Lei no 5.008/2012 reestruturou a tabela de vencimentos da carreira de Assistência Pública à Saúde e previu a extinção da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA) paga aos servidores integrantes da carreira a partir de 1o de setembro de 2015, determinando que eventuais diferenças de remuneração ou de proventos decorrentes da supressão da referida parcela fossem compensadas a título de Vantagem Pessoalmente Nominalmente Identificada - VPNI. 3. O descumprimento da Lei Distrital n. 5.008/12, quanto à extinção da Gratificação de Atividade Técnico – Administrativo (GATA) e a não implementação do vencimento básico do servidor na forma da Lei em referência configura ilegalidade da Administração Pública, que deve ser afastada pelo Poder Judiciário. 4. A Lei 6.523/20 regulamentou a incorporação progressiva da GATA em três parcelas, sendo a primeira em 1o de abril de 2020; a segunda a partir de 1o de outubro de 2020; e a terceira a partir de 1o de março de 2021, consequentemente com a extinção do benefício. 5. O reajuste de vencimentos delineado pela Lei Distrital n.o 5.008/12 e pela Lei Distrital no 6.523/20, por meio da extinção gradativa da GATA, é direito subjetivo do servidor componente da carreira abrangida pelo comando legislativo, não sendo legítimo ao ente distrital afastar-se do compromisso estabelecido em lei sob o argumento de ausência de dotação orçamentária. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, aponta violação aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigos 1o, 165, § 9o, 169, caput e § 1o, todos da Constituição Federal, ao argumento de que o presente caso não se trata apenas de indisponibilidade jurídica de verba, mas de incapacidade orçamentária do Distrito Federal. Assevera que não será concedido aumento de qualquer vantagem ou remuneração se não houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender à projeção da despesa, sendo que a Lei Distrital discutida, além de ofender dispositivo da Lei de Responsabilidade Fiscal, de competência reservada à União, fere as disposições constitucionais que outorgam à União competência para editar a mencionada LRF, bem como o próprio pacto federativo. Discorre sobre o tema 864 do STF e requer que seja reconhecida a invalidade da Lei Distrital indigitada, e não a prorrogação de sua eficácia. Quanto à apontada violação às alíneas “b” e “d”, ambas do autorizador constitucional, assevera que a Constituição Federal atribui à União o poder de legislar sobre a consequência do aumento de despesa irregular. Desse modo, a violação seria direta, conforme decidido na ADI 5.449 MC, se não for pela hipótese do artigo 102, III, alíneas “a” e “b”, será pela alínea “d”, da CF; b) artigo 93, inciso X, da CF, sustentando, de forma subsidiária, a nulidade do acórdão por insuficiente fundamentação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 1o, 165, § 9o, e 169, caput, e § 1o, todos da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à alegação da existência de repercussão geral. Com efeito, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1296597 AgR, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 26/2/2021). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porque seria necessária, antes, a análise da matéria à luz de lei local (Lei 5.008/2012), imune ao recurso extremo por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido: “Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional local (Súmula 280 do STF)” (ARE 1299926 AgR, Relator Ministro LUIZ FUX, DJe 26/4/2021). Acrescente-se, ainda, que a turma julgadora, após analisar o conjunto fático-probatório dos autos, concluiu o seguinte: “não se pode admitir que o Distrito Federal deixe de implementar os reajustes definidos em lei, sob o argumento de ausência de dotação orçamentária, sem qualquer prova nesse sentido, pois dessa forma os servidores públicos ficariam à mercê da Administração Pública sem qualquer respaldo técnico” (ID 26187040). Como se vê, acolher a tese recursal também demandaria o reexame de provas, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF: “Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional local (Súmula 280 do STF), tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF).” (ARE 1302721 AgR, Relator Ministro LUIZ FUX, DJe 26/4/2021). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, porquanto o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010) - Tema 339, concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Tampouco merece trânsito o inconformismo lastreado nas alíneas “b” e “d”, ambas do permissivo constitucional. Isso porque o acórdão combatido sequer declarou a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, nem julgou válida lei local contestada em face de lei federal, condições formais indispensáveis à viabilidade do extraordinário fundado nessas alíneas (ARE 1217863 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 22/5/2020). No mesmo sentido é o ARE 1323652 ED-AgR, Relator Ministro LUIZ FUX, DJ-e de 27/9/2021). Por fim, cumpre ressaltar que a matéria discutida nos presentes autos, qual seja, o direito à incorporação de gratificação extinta por lei e a adequação da remuneração do servidor após a vigência de norma de reestruturação da carreira, não é idêntica à questão tratada no RE 905.357 ED/RR (Tema 864/STF) relativa à existência ou não de direito subjetivo de servidores públicos estaduais à revisão geral de suas remunerações por índice previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias, independentemente de previsão na lei orçamentária anual. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025